Tribunal: TJSP
Processo: 0020799-11.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS, EXTORSÕES e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Sentença absolutória considerando ter o réu agido com culpa, diante de sua deficiência auditiva, o que teria permitido que criminosos inescrupulosos usassem suas contas – Pleito ministerial para condenação – Cabimento parcial – Atuando como "ponteiro", aquele que recebe o proveito do crime de extorsão, no caso, de apenas uma delas, não

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS, EXTORSÕES e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Sentença absolutória considerando ter o réu agido com culpa, diante de sua deficiência auditiva, o que teria permitido que criminosos inescrupulosos usassem suas contas – Pleito ministerial para condenação – Cabimento parcial – Atuando como "ponteiro", aquele que recebe o proveito do crime de extorsão, no caso, de apenas uma delas, não pode o réu ser condenado pelos roubos, ocorridos em contexto diverso, sem sua participação ou auxílio – Autoria e materialidade, em relação à extorsão e associação criminosa, nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos investigadores, apoiadas em prova material e chamada de corréu – Dosimetria – Exasperação da base em função das circunstâncias da extorsão, com desnecessária violência contra um dos ofendidos – Regime fechado de rigor – Recurso ministerial parcialmente provido.